Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Reconhecida a omissão apontada, a fundamentação do acórdão deve ser integrada, porém, sem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, uma vez que o argumento deduzido pela parte Embargante não é capaz de, concretamente, modificar o resultado do julgamento.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.